Tribunal: TJES
Processo: 5002927-21.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO. QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou extinta execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a quitação integral do crédito tributário, embora apenas um dos débitos inscritos em dívida ativa tenha sido cancelado, permanecendo exigível a CDA nº 2221/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quitação parcial do crédito tributário autoriza a extinção integral da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do Código de Processo Civil admite a extinção da execução apenas quando demonstrada a satisfação integral da obrigação, exigindo prova inequívoca da quitação total do crédito exequendo.

A Municipalidade comprovou nos autos o cancelamento exclusivo dos valores constantes da CDA nº 278/2020, permanecendo ativa e exigível a CDA nº 2221/2018, sem notícia de parcelamento, compensação ou pagamento.

A declaração de extinção da execução fiscal com base em quitação parcial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da legalidade e da eficiência administrativa previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

A extinção indevida da execução configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito quanto ao crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal exige a comprovação da quitação integral do crédito tributário.

A quitação parcial do débito não autoriza a extinção do feito executivo.

A declaração de extinção indevida da execução fiscal configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CF/1988, art. 37, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-21.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A. A. Q. TEIXEIRA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO. QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou extinta execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a quitação integral do crédito tributário, embora apenas um dos débitos inscritos em dívida ativa tenha sido cancelado, permanecendo exigível a CDA nº 2221/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quitação parcial do crédito tributário autoriza a extinção integral da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 924, II, do Código de Processo Civil admite a extinção da execução apenas quando demonstrada a satisfação integral da obrigação, exigindo prova inequívoca da quitação total do crédito exequendo.

A Municipalidade comprovou nos autos o cancelamento exclusivo dos valores constantes da CDA nº 278/2020, permanecendo ativa e exigível a CDA nº 2221/2018, sem notícia de parcelamento, compensação ou pagamento.

A declaração de extinção da execução fiscal com base em quitação parcial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os princípios da legalidade e da eficiência administrativa previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

A extinção indevida da execução configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença para assegurar o regular prosseguimento do feito quanto ao crédito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução fiscal exige a comprovação da quitação integral do crédito tributário.

A quitação parcial do débito não autoriza a extinção do feito executivo.

A declaração de extinção indevida da execução fiscal configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CF/1988, art. 37, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002927-21.2020.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
A. A. Q. TEIXEIRA - ME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
recorrente
contra
A. A. Q. TEIXEIRA - ME
, que julgou extinta a execução fiscal com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao entender quitado o crédito tributário exequendo.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorreu em
error in procedendo,
porquanto extinguiu a execução fiscal na integralidade com base na quitação parcial do débito, sendo que apenas os valores constantes na CDA nº 278/2020 foram efetivamente cancelados. Sustenta que permanece em aberto o débito referente à CDA nº 2221/2018, inexistindo qualquer comprovação de parcelamento ou quitação. Alega, ainda, que não requereu a extinção da execução, sendo a decisão equivocada, e que o equívoco prejudica o interesse público ao impedir o recebimento de crédito tributário ainda exigível.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e permitir o regular prosseguimento da execução em relação à CDA remanescente.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a r. sentença extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que os débitos tributários estavam integralmente satisfeitos. No entanto, conforme informado pela própria Municipalidade na petição de id nº 18061863, apenas os créditos vinculados à CDA nº 278/2020 foram efetivamente cancelados, restando quitados e sem ônus para a parte executada.

Do exame dos autos, observo que deve ser provido o recurso, haja vista que a CDA nº 2221/2018 permanece ativa no sistema de débitos do Município, inexistindo notícia de parcelamento, compensação ou quitação espontânea. Tal informação, extraída de documento oficial da Fazenda Pública Municipal, corrobora a necessidade de continuidade da execução fiscal. Assim, o feito executivo deve prosseguir em relação a tal crédito.

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida incorreu em vício, porquanto declarou extinta execução fiscal com base em pagamento de apenas um dos créditos exequendos, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e os princípios da legalidade e eficiência administrativa.

A extinção do feito executivo, sem que tenha sido plenamente adimplida a obrigação tributária e à míngua de manifestação expressa do exequente nesse sentido, configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença vergastada no que pertine à extinção do feito executivo, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução em relação à CDA 2221/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada no que pertine à extinção do feito executivo, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução em relação à CDA 2221/2018.